Tribunal: STF
Processo: ARE 1355667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA — MILITAR DA RESERVA REMUNERADA — CONVOCAÇÃO PARA RETORNO À ATIVA — ATIVIDADE DE GUARDA PATRIMONIAL — CHAMAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 394/2010 — PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO A MAIOR SEM O DEVIDO AMPARO LEGAL — INADMISSIBILIDADE — AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA PATRIMONIAL NO PROCESSO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL — POSSIBILIDADE — CÔMPUTO DO LABOR EFETIVAMENTE PRESTADO PARA FINS DE PROMOÇÃO — EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL — ART. 118 §1° DA LC 231/2005 — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E — JUROS MORATÓRIOS — ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA — RESP N° 1.495.146/MG — CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — NECESSIDADE — ARTIGO 85, § 4°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.



    É possível a averbação do respectivo tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao processo de aposentadoria proporcional, uma vez que o policial militar da reserva remunerada que for convocado, terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual n° 279/07.



    Nos termos do art. 118, §1°, da Lei Complementar Estadual 231/2005, é vedado ao militar da reserva, chamado para a ativa, o cômputo do labor nesta modalidade, para fins de promoção na carreira militar por expressa vedação legal.



    A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp n° 1.495.146/MG.



    Os juros moratórios, em consonância com o tema n° 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4°, II, do Código de Processo Civil.



    Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; e 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente